Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. OPÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a redistribuição do processo para o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. A agravante busca manter a tramitação dos autos na 1a Vara Cível do Gama, foro de domicílio dos agravados (executados).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível processar o cumprimento de sentença no foro do atual domicílio dos executados, conforme opção do exequente, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, o art. 516, parágrafo único, do CPC autoriza o exequente a optar pelo processamento do cumprimento de sentença no juízo do atual domicílio do executado.
5. A agravante alega que os agravados residem atualmente na região administrativa do Gama/DF, onde pretende que seja processado o cumprimento da sentença.
6. Precedentes do STJ confirmam a possibilidade de escolha do juízo para o cumprimento de sentença, podendo ser diverso daquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 2546013/GO, REsp 1.776.382/MT).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Determinada a manutenção da tramitação do processo na 1a Vara Cível do Gama.
Tese de julgamento: O exequente pode optar pelo processamento do cumprimento de sentença no foro do atual domicílio do executado, conforme o art. 516, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2546013/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.5.2024; e STJ, REsp 1.776.382/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3.12.2019.